Tribunal: TJSP
Processo: 2282809-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de que foi realizada cessão do imóvel antes da constituição do débito exequendo, de modo que o imóvel posto à leilão deveria ser revertido à municipalidade – Descabimento - Há muito foi superada qualquer discussão envolvendo a penhora do imóvel – Questão já apreciada anteriormente por esta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2282809-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte
Alto, em que é agravante NATAL RODRIGUES, é agravado AUTO
POSTO MONTE ALTO LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 37823
AGRV No: 2282809-68.2019.8.26.0000
FORO: MONTE ALTO
AGTE.: NATAL RODRIGUES
AGDO.: AUTO POSTO MONTE ALTO LTDA
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Alegação de que foi
realizada cessão do imóvel antes da constituição do débito
exequendo, de modo que o imóvel posto à leilão deveria ser
revertido à municipalidade Descabimento - Há muito foi
superada qualquer discussão envolvendo a penhora do imóvel
Questão já apreciada anteriormente por esta C. Câmara
Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão copiada às fls. 128/129, que rejeitou a alegação do executado,
ora agravante, de que o imóvel posto a leilão deveria ser revertido à
municipalidade.
Sustenta o agravante que se manifestou nos autos
indicando que o imóvel que seria levado a leilão, na verdade não era de sua
propriedade, e que apenas possuía direitos sobre o mesmo, através de
cessão pela Prefeitura Municipal de Monte Alto; que o juiz ao analisar o
pleito condenou o agravante em litigância de má fé. Defende que deve ser
retificada a penhora, para que esta recaia apenas sobre os direitos do
agravante. Tece considerações acerca do imóvel penhorado e quanto à
cessão efetivada. Aponta que o imóvel não poderia ser levado a leilão, já
que não está registrado em nome da agravante; que não foi analisado o
mérito da apelação do recurso 1001848-12.2016.8.26.0368, visto que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
recurso foi julgado deserto. Alega que quando da transferência do
imóvel/direitos a terceiro, não havia sido contratada a dívida pelo terceiro
cedente - Rodrigues & Rodrigues de Monte Alto Ltda ME.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão
impugnada para que seja reconhecida a validade da cessão realizada do
imóvel penhorado, caso seja invalidade, que se proceda a reversão à
municipalidade, afastando-se a pena de litigância de má-fé aplicada.
A r. decisão impugnada não comporta qualquer reparo.
Descabida a pretensão veiculada pelo agravante
porquanto a matéria suscitada no presente recurso já fora analisada por
esta C. Câmara, no julgamento do recurso 2139391-14.2015.8.26.0000.
Outrossim, há muito foi superada qualquer discussão
envolvendo a penhora do imóvel situado na rua Antônio Roberto
Dellavechia, n.o 100, Distrito Industrial IV, Monte Alto/SP.
No mais, como bem pontuado pelo r. juízo a quo “no
tocante à alegação do executado de que o imóvel posto à leilão deve ser
revertido à municipalidade e, para tanto requer a manifestação do
Ministério Público, o executado parece tumultuar o processo, com tese
totalmente superada, quer neste processo, como também no processo no
1001848-12.2016
(embargos
de
terceiro),
opostos
pelos
mesmos
advogados deste feito. Basta verificar o presente processo, para se
constatar que este Juízo adotou, de ofício/provocado, as cautelas tendentes
a obstar nulidades na execução do imóvel, mediante a provocação tanto da
Fazenda Municipal, quanto do Ministério Público (fls. 308; 315/315v;
38/318v; 323/325; 348/349; 384/385; 387; 480/489 e 528/530; além da
fl. 318 do processo 1001848-12.2016). A decisão de fls. 348/349 pacificou
a questão e nada mais a que se retornar a discutir a tal respeito” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
128/129).
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão impugnada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator